Tribunal: STF
Processo: RE 1251620
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. REAJUSTES SALARIAIS. RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES DE SÃO PAULO – CRUESP. LEI 8.898/1994 E DECRETOS 39.877/1994 E 41.554/1997 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO JULGAMENTO DO ARE 1.057.577. TEMA 1027 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIRMADA NO RE 592.317. SÚMULA VINCULANTE 37. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    Decisão: Trata-se recurso extraordinário manejado pelo CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA” – CEETEPS, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
    PRESCRIÇÃO. REAJUSTES SALARIAIS ASSEGURADOS POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS. CRUESP. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. 
    Recurso de revista que não merece admissibilidade em face da aplicação das Súmulas nos 126, 294, 296, item I, e 333 desta Corte, bem como porque não ficou configurada, de forma direta e literal, nos termos em que estabelece a alínea ‘c’ do artigo 896 da CLT, a alegada ofensa aos artigos 37, incisos X e XIII, 61, § 1º, inciso II, alínea ‘a’, 169 e 207 da Constituição Federal, tampouco contrariedade à Súmula nº 294 do Tribunal Superior do Trabalho, pelo que, não infirmados os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ressalta-se que, conforme entendimento pacificado da Suprema Corte (MS-27.350/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04/06/2008), não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão do Juízo ad quem pela qual se adotam, como razões de decidir, os próprios fundamentos constantes da decisão da instância recorrida (motivação per relationem), uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário. 
    Agravo de instrumento desprovido.” (Doc. 27)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, o CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA” – CEETEPS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, incisos X e XIII, e 61, § 1º, inciso II, a, da Constituição Federal. Salienta, em síntese, que os dispositivos constitucionais impossibilitam a concessão de reajuste sem lei de iniciativa privativa do Chefe do Executivo (Doc. 29).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 32).
    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, por entender que o acórdão recorrido estaria em dissonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 592.317, com repercussão geral reconhecida, aplicou o artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973 e determinou o retorno dos autos ao órgão prolator do acórdão ora recorrido (Doc. 35).
    A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão anteriormente proferida, em juízo negativo de retratação (Doc. 45).
    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, alínea c, do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 49).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    Esta Suprema Corte, em 1º/2/2019, ao apreciar o ARE 1.057.577, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1027 da Repercussão Geral, entendeu que seria aplicável a tese firmada no julgamento do RE 592.317, Tema 315 da Repercussão Geral, e o que dispõe a Súmula Vinculante 37 aos pleitos dos funcionários das “instituições de ensino superior do Estado de São Paulo que buscam os reajustes e demais vantagens concedidos administrativamente aos integrantes dos quadros das Universidades Estaduais de São Paulo” (DJe de 8/4/2019).
    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA” – CEETEPS, para julgar improcedente o pedido de pagamento dos reajustes salariais relativos aos índices previstos em resoluções do Conselho de Reitores das Universidades de São Paulo – CRUESP.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente